Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SIMULAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VEÍCULO EM NOME DO SÓCIO. NULIDADE. CLÁUSULA PENAL. CONDICIONAMENTO À RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É nulo por simulação o contrato em que pessoa jurídica aliena veículo registrado em nome de seu sócio, configurando confusão patrimonial, sendo inexigível a cláusula penal dele decorrente.
2. A cláusula penal que expressamente condiciona sua incidência à resolução do contrato não pode ser exigida quando ausente a resolução contratual, seja judicial ou extrajudicial.
3. Recurso conhecido e não provido.